Tribunal: TJES
Processo: 0001339-55.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001339-55.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIZ GONDINHO DE CARVALHO

APELADO: ANTONIO LUIZ BARBIERI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. POSSE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar o levantamento de penhora incidente sobre imóvel, sob o fundamento de que os embargantes adquiriram o bem anteriormente à execução e exercem posse legítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a alienação do imóvel configura fraude à execução; (iii) determinar se a ausência de registro do título aquisitivo impede a proteção possessória por meio de embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo o magistrado o destinatário da prova.
4.
A escritura pública de compra e venda foi lavrada antes do ajuizamento da execução, o que afasta a presunção de fraude e evidencia a boa-fé dos adquirentes.
5.
A certidão de ônus negativa contemporânea à aquisição comprova que o imóvel estava livre de constrições, reforçando a ausência de má-fé.
6.
A ausência de registro da penhora à época da alienação e a inexistência de prova de má-fé atraem a incidência da Súmula 375 do STJ, afastando a fraude à execução.
7.
A oposição de embargos de terceiro independe do registro do título aquisitivo, sendo suficiente a demonstração da posse decorrente de compromisso de compra e venda, conforme Súmula 84 do STJ.
8.
A posse dos embargantes resta comprovada por documentos como escritura pública, declarações fiscais, cadastro rural e comprovantes de residência vinculados ao imóvel.
9.
As divergências de metragem são esclarecidas pelos documentos constantes dos autos, não comprometendo a validade do negócio jurídico nem a identificação da área adquirida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
1
.
A alienação de imóvel anterior ao ajuizamento da execução afasta a configuração de fraude à execução, salvo prova de má-fé do adquirente.
1
2.
A ausência de registro da penhora impede o reconhecimento da fraude à execução quando inexistente prova de má-fé, nos termos da Súmula 375 do STJ.
1
3.
É admissível a oposição de embargos de terceiro com fundamento na posse decorrente de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado.
1
4.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; STJ, EDcl no REsp nº 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001339-55.2020.8.08.0014

APELANTE: DENIZ GONDINHO DE CARVALHO

APELADOS: ANTONIO LUIZ BARBIERI E NIUZA DA PENHA BELEM BARBIERI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
DENIZ GONDINHO DE CARVALHO
em face da r. sentença de ID 63462969, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte, que, nos autos dos “Embargos de Terceiro” opostos por
ANTONIO LUIZ BARBIERI e NIUZA DA PENHA BELEM BARBIERI
, julgou procedente o pedido autoral para determinar o levantamento da penhora realizada sobre o imóvel de Matrícula nº 1.622, especificamente sobre a porção de terra pertencente aos embargantes.

Em suas razões recursais (evento 18633019), o apelante sustenta, em síntese:
i
)

que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de produção de provas testemunhais e periciais;
ii
)
a ocorrência de fraude contra credores, uma vez que o imóvel foi alienado pelos executados apenas três meses após o vencimento de uma nota promissória no valor de R$ 145.000,00;
iii
)
a existência de contradições nas metragens indicadas na escritura pública (54.386,24 m2) em relação à narrativa da inicial (116.137,00 m2) e à área total da matrícula (185.252,30 m2); e
iv
)
que a propriedade imobiliária apenas se transfere com o registro no RGI, o que não ocorreu no caso em tela.

Em contrarrazões (evento 18633238), os apelados pugnaram pela manutenção integral da sentença, destacando a anterioridade da compra em relação à execução e a ausência de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise dos argumentos suscitados pelo recorrente como segue.

De plano, registro que a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar.
In casu
, o magistrado de primeiro grau, como destinatário das provas, entendeu que os documentos colacionados (escritura pública, matrícula e certidões) eram suficientes para o deslinde da causa. Versando a controvérsia sobre prova documental de anterioridade de negócio jurídico e posse, a dilação probatória mostra-se despicienda, não configurando o cerceamento alegado.

Superado tal ponto, verifico que a questão central gira em torno da validade da proteção da posse e propriedade dos apelados frente a uma penhora lavrada em 2018, oriunda de execução ajuizada em junho de 2016. Compulsando os autos, verifico que a Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada em 18/03/2016, ao passo que a ação de execução que originou a constrição foi protocolada apenas em 03/06/2016. Portanto, ao tempo da aquisição, sequer existia processo judicial contra os vendedores, o que infirma a alegada má-fé dos adquirentes.

Reforça essa conclusão o fato de os apelados terem apresentado Certidão de Ônus expedida em 15/03/2016, atestando que o imóvel estava livre e desembaraçado. A penhora objeto do litígio só veio a ser averbada na matrícula em 14/05/2018, atraindo a incidência da Súmula 375 do STJ, que preceitua depender o reconhecimento da fraude à execução do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, requisitos estes ausentes no caso concreto.

Outrossim, o argumento de que a ausência de registro da propriedade impede a oposição dos embargos de terceiro vai de encontro ao entendimento sedimentado pelo c. STJ na Súmula 84, da qual se extrai que “
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”. No caso em análise, a posse foi demonstrada não apenas pela escritura pública de compra e venda, mas também por outros elementos colacionados aos autos, tais como as declarações de ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) e respectivos recibos de entrega (fls. 22/25), o Cadastro Ambiental Rural - CAR emitido em nome do primeiro apelado ainda no ano de 2016 (fl. 26), bem como comprovantes de faturamento de energia elétrica em que consta o endereço do imóvel litigioso como residência dos embargantes (fl. 14).

Quanto a suposta confusão aritmética nas metragens, a detida análise dos documentos colacionados aos autos esclarece a questão. A área total da Matrícula 1.622 é de 185.252,30 m2, e o imóvel foi adjudicado em condomínio no ano de 2014 para Genivaldo Sotteu, José Barbosa dos Santos e Antonio Luiz Barbieri (fl. 31). Em março de 2016, os apelados adquiriram as frações de Genivaldo (12.635,48 m2) e de José Barbosa (41.750,76 m2), totalizando exatamente os 54.386,24 m2 descritos no item "Objeto" da escritura (fls. 15/20). A metragem de 116.137,00 m2 mencionada na inicial refere-se, em verdade, ao quinhão final consolidado dos apelados após a unificação da parte que já possuíam com as novas áreas compradas.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria do em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.